Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702997-68.2022.8.07.0002 RECORRENTE: WANDER DOS SANTOS RORIZ RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DL 911/69. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO INCIDENTAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1. Deferida a gratuidade de justiça em primeira instância, não há interesse recursal em novo deferimento. 2. É desnecessária a prova pericial, pois comprovada pela documentação juntada a capitalização mensal de juros e os demais índices contratuais. 3. Na cédula de crédito bancário é lícita a contratação de juros mensalmente capitalizados - art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 - e que, no caso, está evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. É possível a revisão, de maneira incidental, do contrato, quando se alega a abusividade das cláusulas, sem necessidade de purgação da mora. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, sustentando terem sido violados os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, afirmando ocorrência de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; c) artigos 2o, 3o, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que os juros cobrados pela recorrida estão em patamar abusivo. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 47551196). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo também com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende tão somente atacar suposta contrariedade a dispositivos constitucionais e de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.905.957/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 8o do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Descabe dar curso ao inconformismo no que tange à indicada violação aos artigos 2o, 3o, 39, inciso V, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 247 do rito dos repetitivos (REsp 973.827/RS). A tese fixada no paradigma é a seguinte: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 45901804): “Em complemento, destaco que a matéria já foi sumulada pela Corte Superior, in verbis: 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso concreto, o contrato entabulado (id 41770229) prevê taxa de juros anual (26,69%) superior ao duodécuplo da mensal (2,19%), o que evidencia a legitimidade da capitalização mensal de juros.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido da recorrida de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020